Tribunal: TJPA
Processo: 0807482-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807482-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RENAN MERENCIO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. DECISÃO AGRAVADA, QUE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc. nº 0802936-22.2019.8.14.0005, ajuizada por RENAN MERÊNCIO DE BARROS, deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso nos seguintes moldes:

Ante o exposto, por constatar preenchidos os requisitos necessários, com fulcro no art. 300 cumulado com art. 396 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e determino que a REQUERIDA suspenda os efeitos do ato administrativo que tornou o autor inapto na 2º fase do certame público e em consequência, determino que a requerida incluía o candidato
RENAN MERÊNCIO

DE BARROS
na lista de convocados para a 3º fase que acontecerá entre os dias 10 e 14 de agosto de 2019, devendo ser intimado a participar da referida etapa, até ulterior deliberação deste juízo
.

Fica a requerida ciente que o descumprimento da presente ordem ensejará multa, que estipulo no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a ser revertida em favor do autor.

Intime-se o réu para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso não interponham recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Faça-se constar do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, § 1º do art. 77), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o § 3º do art. 536 e o § 3º do art. 538).

Como no polo passivo figuram entes públicos que não editaram lei prevendo as hipóteses em que admissível a autocomposição das partes, reputo incabível a designação de audiência de conciliação (CPC, art. 334, § 4º, II).

Cite-se os réus para apresentarem defesa no prazo legal.

Em suas razões (id.
2160929), historia o agravante que o agravado se inscreveu no Concurso Público para admissão de Perito Criminal – Medicina Veterinária, do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” – CPC-RC do Estado do Pará (CONCURSO PUBLICO C-176, EDITAL Nº 01/SEAD-CPCRC/PA, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018) e foi aprovado na 1ª fase e classificado para a 2ª fase.

A 2ª fase consistiu na apresentação de exames médicos para atestar o bom estado de saúde dos candidatos, em que se fazia necessário apresentar laudos específicos. O agravado foi considerado inapto e, consequentemente, desclassificado do concurso público por ter entregue o resultado de HEPATITE A, no lugar do exame de HEPATITE C Anti-HCV, este o exigido pelo edital.

O recorrido, na via administrativa, entrou com recurso perante a Banca Examinadora do Concurso, que negou provimento à impugnação, com a justificativa de que o agravado não trouxe o exame de sangue solicitado no item 13.10, letra “a”, do edital do certame, na data estipulada para a segunda fase.

Diante disso, ajuizou o agravado a ação ordinária citada na qual pleiteou a sua permanência no concurso.

Em decisão interlocutória (Id. 2160937 – fls. 133/135), o Juízo Singular, considerando as alegações constantes na petição inicial, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, determinando que o requerido suspendesse os efeitos do ato administrativo que tornou o autor inapto na 2ª fase do certame público e, em consequência, determinou que o réu incluísse o agravado na lista de convocados para a 3ª fase prevista para os dias 10 e 14 de agosto de 2019.

Impugna o agravante, em breve síntese, a necessidade da estrita observância ao princípio da legalidade e a vinculação às normas editalícias, o imperativo de manutenção da isonomia entre os candidatos, a intangibilidade do mérito administrativo e a objetividade da avaliação pela banca de saúde.

O recorrente pede também a redução do valor das astreintes, adequando-as aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte adversa, bem como suscita a insustentabilidade de eventual caracterização de crime de desobediência do agente público.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, ao fim,
o total provimento recursal nos termos que expõe.

Após regular distribuição, os autos vieram a mim conclusos.

No id. 2167017, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de Id. 2272068.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 2283724).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Sabe-se que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de origem (id. 2160937 – fls.133/135) que deferiu o pedido liminar para determinar-lhe que permitisse a participação do requerente, ora agravado, na 3ª fase do
concurso público citado
, até ulterior deliberação
.

Afirma ainda o recorrente que a decisão ora vergastada feriria o princípio de separação dos poderes, pois estaria substituindo a Banca Examinadora, bem como geraria tratamento não isonômico entre os candidatos.

Em análise dos autos, é possível observar que a clínica responsável pelo exame entregue de forma equivocada se responsabilizou completamente pelo erro ocorrido (Id. 2160937 – fl.32), que gerou a inaptidão do ora agravado na 2ª fase do certame público.

Ademais, não restam dúvidas de que a gravidade do prejuízo opera contra o agravado, pois será contra ele a incidência do “mal maior”, caso deferida a presente pretensão recursal. Afinal, neste instante processual, retirar os efeitos da decisão que garantiu a permanência do agravado no certame, sendo que a 3ª fase do concurso, inclusive, já ocorreu entre os dias 10 e 14 de agosto de 2019, traria risco desarrazoado ao resultado útil do processo.

No que tange à plausibilidade do direito invocado, verifica-se que o impetrante cumpriu com as outras exigências editalícias, tendo o equívoco com o exame de Hepatite C sido responsabilidade do Laboratório, conforme declaração (Id. 2160937 – fl.32). Portanto, não fosse a ocorrência do equívoco laboratorial do exame de Hepatite, o requerente estaria dentro do padrão estabelecido para prosseguir na disputa por uma das vagas do Concurso Público.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo os termos da decisão liminar proferida pelo juízo de “1º grau”.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2020